Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701510-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO SILVA SANTOS AGRAVADO: EROTIDES SOARES DE SOUSA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUNIO SILVA SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação de bem comum, movida por EROTIDES SOARES DE SOUSA, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a restrição de circulação e transferência do veículo Honda Civic, ano 2009, placa JVE-3996, até ulterior deliberação. Alega o agravante que a decisão agravada é manifestamente ilegal, por não atender aos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, conforme exige o artigo 300 do Código de Processo Civil. Afirma, em síntese, que o bem objeto da restrição não integra o patrimônio comum do casal, estando registrado em nome de sua genitora, Rosa da Silva Santos, o que afasta qualquer presunção de copropriedade entre os cônjuges. Ressalta, ainda, que o veículo encontra-se alienado fiduciariamente, sendo impossível sua transferência sem a quitação da dívida, fato que, por si só, descaracteriza o risco de alienação fraudulenta. Salienta que a decisão foi baseada exclusivamente na sentença de partilha, que, por sua vez, reconheceu o veículo como bem comum sem respaldo em prova documental que evidenciasse a titularidade do bem em nome do casal. Pontua que a alegação de que houve assinatura de Documento Único de Transferência (DUT) antes da separação de fato não comprova a efetiva transmissão da propriedade. Sustenta, ainda, que não há risco de dano irreparável, pois não foi demonstrada tentativa concreta de venda do veículo, tampouco apresentadas provas de deterioração iminente. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para demonstrar que a concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano, o que não se verifica no caso dos autos. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sustentando hipossuficiência econômica. Alega que aufere renda bruta de R$ 2.953,94, mas que, após descontos obrigatórios – notadamente pensão alimentícia e INSS –, restam apenas R$ 349,36 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), quantia insuficiente para sua subsistência. Anexa comprovantes e menciona entendimento doutrinário e jurisprudencial que ampara seu pedido. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente a restrição imposta ao veículo, e, ao final, o provimento do agravo, para revogar integralmente a tutela de urgência deferida no juízo de origem. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, em razão dos comprovantes de rendimentos colacionados pelo agravante, defiro os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Busca o agravante, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em síntese, ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, propriedade exclusiva do bem por terceiro (sua genitora), alienação fiduciária do veículo e inexistência de risco de dano. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Tutela de urgência Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a autora demonstrou a plausibilidade do direito alegado, ao apresentar a sentença que determinou a partilha do veículo, configurando a probabilidade do direito. Nesse ponto, impende destacar que a sentença proferida pelo Juízo de Família reconheceu que o veículo objeto dos autos era de propriedade das partes, em que pese ele se encontre registrado em nome de terceira (genitora do réu), sra. Rosa da Silva Santos. Na referida sentença, destacou-se, inclusive, que a sra. Rosa assinou o DUT para a transferência do veículo ao réu em 14/03/2023, com o reconhecimento de firma por autenticidade, vários meses antes da separação de fato das partes. Ainda, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado pela utilização exclusiva do veículo pelo réu, bem como pelo fato de que o bem se encontra registrado em nome da genitora do réu, o que possibilitaria que o bem fosse transferido para terceiros, sem o consentimento da autora, configurando o periculum in mora. A restrição de circulação justifica-se em face da comprovação do risco de que o veículo se deteriore ou mesmo venha ser apreendido por infração, dada a forma de sua utilização pela parte ré. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para determinar a inclusão da restrição de circulação e transferência do veículo Honda Civic, ano 2009, placa JVE 3996, até ulterior deliberação deste Juízo. Determino, ainda, a expedição de mandado de intimação destinado à genitora do réu, sra. Rosa da Silva Santos, para que não promova qualquer ato de disposição do veículo objeto dos autos. De uma leitura atenta ao decisum impugnado, conclui-se que não assiste razão ao recorrente. Cumpre destacar que, ao contrário do afirmado pelo agravante, a decisão agravada demonstrou, com base em elementos objetivos, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente evidenciada pela sentença que reconheceu que o veículo foi adquirido na constância do casamento e integrou o patrimônio comum do casal, determinando sua partilha igualitária entre as partes. Tal entendimento foi mantido pelo acórdão da 6a Turma Cível do TJDFT, que confirmou a partilha do veículo e rejeitou as alegações do agravante, inclusive quanto à suposta propriedade exclusiva da genitora, apontando, de forma expressa, que o DUT fora assinado pela sra. Rosa da Silva Santos com firma reconhecida por autenticidade antes da separação do casal. A sentença, frise-se, transitada em julgado, conferiu força de formal de partilha à decisão, o que torna indiscutível o direito da autora sobre 50% (cinquenta por cento) do bem partilhado. Ademais, a posse exclusiva do agravante sobre o veículo foi demonstrada por meio de fotografias e declarações constantes nos autos de origem, e a deterioração decorrente do uso exclusivo por um dos condôminos constitui, por si só, risco concreto ao direito da outra coproprietária, evidenciando o perigo de dano que justifica a tutela deferida. Quanto à alegação de alienação fiduciária do bem, o agravante não trouxe aos autos qualquer prova efetiva da existência de vínculo contratual de financiamento ou gravame incidente sobre o veículo, tratando-se, assim, de mera alegação desprovida de respaldo documental. Também não se ignora que o veículo permanece formalmente registrado em nome da genitora do agravante, o que, em caso de eventual disposição ou transferência sem o consentimento da agravada, poderá gerar dano de difícil reparação, além de dificultar a efetividade da futura alienação judicial do bem comum. Sublinho que as teses defensivas apresentadas nas razões recursais não se sustentam frente ao conjunto probatório constante dos autos originários e à autoridade da coisa julgada formada com o trânsito em julgado da sentença que decidiu a partilha do bem em questão. Desse modo, à luz da análise sumária que se impõe nesta fase recursal, não se verifica, no presente caso, a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator